Tribunal: STF
Processo: RE 111042
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EVIDENCIADA A
OMISSAO QUANTO A EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL AUTORIZANDO A
ADOÇÃO DE REGIME ESPECIAL PARA COMPELIR A OBSERVANCIA DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA PELOS CONTRIBUINTES (ARTS. 53 E 61 DA LEI PAULISTA
N. 440/74), RECEBE-SE OS EMBARGOS PARA DECLARAR NÃO CONHECIDO O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO PELA EMPRESA.